Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 12 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 20505830 e ID 20505831), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Trata-se de recurso (ID 20505829) interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado que os gastos suportados para consertar o veículo decorreram de vício oculto e não de desgaste natural pelo tempo de uso (12 anos) e elevada quilometragem (299.800 km), inexistindo qualquer violação aos direitos de sua personalidade.

3. Nas razões do recurso, sustenta que não se trata de desgaste natural, mas de itens que estão diretamente ligados ao normal funcionamento do veículo (folga e vazamento na caixa de direção, troca do radiador e folga do coxim do amortecedor), o que atestam a ocorrência de vício oculto, ainda que seja um veiculo usado. Afirma que a ré/recorrida não realizou a devida manutenção no automóvel antes de coloca-lo à venda, tampouco realizou reparação eficaz dos danos apresentados. Alega que a demandada omitiu informações quanto a real situação do veículo e riscos que este apresentava. Aduz que a lesão causada pela ré/recorrida lhe afetou psicologicamente, produzindo angústia, dor, humilhação, sentimentos que são agravados por ser pessoa idosa. Alega a existência de má-fé, pois a ré alterou a verdade dos fatos na contestação ao juntar comprovantes de pagamento do autor como se seus fossem. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de reparação por dano material (R$1.798,00) e morais (R$ 2.000,00), bem como condenar a empresa ré por litigância de má-fé.

4. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade da ré/recorrida quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido ao autor/recorrente.

5. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.

6. Lado outro, não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.

7. A mera alegação de existência de vício oculto em veículo adquirido com mais de 299.800 km (Contrato – ID 20505707) e 12 anos de uso (CRLV - ID 20505709) não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida.

8. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Sendo assim, o comprador não podia descartar a necessidade de avaliação do veículo por profissional habilitado, inclusive, de possíveis reparos em itens diretamente ligados ao normal funcionamento do veículo, pelo desgaste natural das peças, o que certamente refletiu no preço do bem.

9. No caso, como o veículo possuía 12 anos de uso, cabia ao autor/recorrente examiná-lo criteriosamente, avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.

10. Ademais, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

11. Na hipótese, o demandante não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto, porquanto os defeitos (“falhas, vazamento, barulho”) apresentados poucos dias após a compra, quando o veículo se encontrava com 12 anos de uso, é relativo ao desgaste natural das peças, sendo verificável pelo simples manuseio do veículo.

12. Por fim, registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso, haja vista ter a empresa ré/recorrida assumido o equívoco quanto aos comprovantes juntados. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrente.

13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.